Tribunal: TJPA
Processo: 0000096-56.2012.8.14.0801
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? QUEIXA CRIME ? DELITOS DESCRITOS NO ART. 140, §1º E ART. 147, AMBOS DO CPB. INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS QUERELADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELO DA QUERELANTE. 1) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO SUSCITADA PELOS RECORRIDOS. ARGUIÇÃO DE QUE AS RAZÕES DO RECURSO FORAM APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. TERMO DE APELAÇÃO TEMPESTIVO. PRECEDENTES. 1.1 - Resta consolidado na jurisprudência pátria que as razões recursais extemporâneas configuram mera irregularidade processual, não sendo circunstância apta a impedir a apreciação do apelo manejado, desde que o termo de apelação tenha sido interposto dentro do prazo legal. Tempestividade do termo devidamente certificada pela secretaria à fl. 352. 2) PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL SUSCITADA PELA APELANTE. ARGUIÇÃO DE QUE O MAGISTRADO QUE SENTENCIOU O FEITO NÃO FOI O MESMO QUE PARTICIPOU DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. 2.1 - O fato de a sentença ter sido prolatada por magistrado regularmente designado para atuar na unidade em razão de afastamento legal do titular ou da própria vacância da unidade judicial não ofende os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, em nada afetando o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório pela recorrente, a qual não comprovou que tenha sofrido efetivo prejuízo com a mudança do julgador, pressuposto necessário ao reconhecimento de eventual nulidade. 3) PRELIMINAR DE OFÍCIO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA - INOCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. 3.1 ? In casu, o Parquet não ofereceu a denúncia quanto ao crime de ameaça, tampouco a recorrente apresentou a ação penal subsidiária da pública, não havendo, portanto, o seu recebimento ou qualquer outro marco subsequente de interrupção da prescrição. Assim, considerando a pena máxima em abstrato cominada ao crime de Ameaça, previsto no art. 147 do CPB, de 06 (seis) meses de detenção, tem-se o prazo de 03 (três) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, nos termos do art. 109, VI do Código Penal. 3.2 ? Se entre a data do fato (22/07/2012) até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 07 (sete) anos, deve ser declarada extinta a punibilidade dos APELADOS quanto ao aludido de crime de ameaça em virtude da prescrição, a teor do disposto no art. 107, IV do CP. 4) MÉRITO. 4.1 - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE MENCIONADA NA SENTENÇA QUANTO A EXIGÊNCIA DO ART. 44 DO CPP. MENÇÃO NA PROCURAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE TRANSGREDIDO PELOS QUERELADOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA CAPAZ DE VICIAR A QUEIXA CRIME APRESENTADA PELA APELANTE. 4.2 ? CRIME DE INJÚRIA NÃO CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTENCIA DO ANIMUS INJURIANDI. DOLO NÃO CONFIGURADO. PROVAS QUE APONTAM A OCORRENCIA DE DESENTENDIMENTO ENTRE VIZINHOS QUE CULMINOU COM AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS PROFERIDAS NO CALOR DA DISCUSSÃO. PRECEDENTES. 4.2.1 - Pelas provas colacionadas aos autos, não se pode aferir com precisão qual das partes iniciou a discussão, outrossim, ainda que se admita que os querelados efetivamente tenham proferido as ofensas à querelante, estas, pelo que se pode extrair da instrução, ocorreram no contexto de uma discussão, hipótese que comporta o afastamento do dolo específico de injuriar. 4.2.2 - Crime de injúria que exige uma especial tendência subjetiva caracterizada pela intenção de humilhar, exigindo a consciência por parte do agente que está ofendendo a honra subjetiva da vítima, não se tornando possível a criminalização da injúria proferida no calor de uma discussão. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Manutenção da sentença absolutória por fundamento diverso, insculpido no art. 386, inciso III, do CPP, por não constituir a conduta imputada aos querelados, o fato típico descrito no art. 140, §3º do CPB, ante a inexistência de dolo específico. DE OFÍCIO, declarada extinta a punibilidade dos recorridos quanto delito de ameaça (art. 147 do CPB), pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0000096-56.2012.814.0801.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (11ª Vara Criminal).
APELANTE: Celina Siqueira da Costa (Adv. Samara Sobrinha dos Santos Alves Barata - OAB/Pa nº.: 21.140).
APELADOS: Leopoldo Pueyo Arnillas Junior e Leonardo Leitão Pueyo Arnillas (Adv. Marilene Pinheiro da Costa, OAB/Pa nº.: 5.607).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - QUEIXA CRIME - DELITOS DESCRITOS NO ART. 140, §1º E ART. 147, AMBOS DO CPB. INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS QUERELADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELO DA QUERELANTE. 1) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO SUSCITADA PELOS RECORRIDOS. ARGUIÇÃO DE QUE AS RAZÕES DO RECURSO FORAM APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. TERMO DE APELAÇÃO TEMPESTIVO. PRECEDENTES. 1.1 - Resta consolidado na jurisprudência pátria que as razões recursais extemporâneas configuram mera irregularidade processual, não sendo circunstância apta a impedir a apreciação do apelo manejado, desde que o termo de apelação tenha sido interposto dentro do prazo legal. Tempestividade do termo devidamente certificada pela secretaria à fl. 352. 2) PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL SUSCITADA PELA APELANTE. ARGUIÇÃO DE QUE O MAGISTRADO QUE SENTENCIOU O FEITO NÃO FOI O MESMO QUE PARTICIPOU DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. 2.1 - O fato de a sentença ter sido prolatada por magistrado regularmente designado para atuar na unidade em razão de afastamento legal do titular ou da própria vacância da unidade judicial não ofende os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, em nada afetando o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório pela recorrente, a qual não comprovou que tenha sofrido efetivo prejuízo com a mudança do julgador, pressuposto necessário ao reconhecimento de eventual nulidade. 3) PRELIMINAR DE OFÍCIO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA - INOCORRÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. 3.1 - In casu, o Parquet não ofereceu a denúncia quanto ao crime de ameaça, tampouco a recorrente apresentou a ação penal subsidiária da pública, não havendo, portanto, o seu recebimento ou qualquer outro marco subsequente de interrupção da prescrição. Assim, considerando a pena máxima em abstrato cominada ao crime de Ameaça, previsto no art. 147 do CPB, de 06 (seis) meses de detenção, tem-se o prazo de 03 (três) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, nos termos do art. 109, VI do Código Penal. 3.2 - Se entre a data do fato (22/07/2012) até a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 07 (sete) anos, deve ser declarada extinta a punibilidade dos APELADOS quanto ao aludido de crime de ameaça em virtude da prescrição, a teor do disposto no art. 107, IV do CP. 4) MÉRITO. 4.1 - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE MENCIONADA NA SENTENÇA QUANTO A EXIGÊNCIA DO ART. 44 DO CPP. MENÇÃO NA PROCURAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE TRANSGREDIDO PELOS QUERELADOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA CAPAZ DE VICIAR A QUEIXA CRIME APRESENTADA PELA APELANTE. 4.2 - CRIME DE INJÚRIA NÃO CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTENCIA DO ANIMUS INJURIANDI. DOLO NÃO CONFIGURADO. PROVAS QUE APONTAM A OCORRENCIA DE DESENTENDIMENTO ENTRE VIZINHOS QUE CULMINOU COM AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS PROFERIDAS NO CALOR DA DISCUSSÃO. PRECEDENTES. 4.2.1 - Pelas provas colacionadas aos autos, não se pode aferir com precisão qual das partes iniciou a discussão, outrossim, ainda que se admita que os querelados efetivamente tenham proferido as ofensas à querelante, estas, pelo que se pode extrair da instrução, ocorreram no contexto de uma discussão, hipótese que comporta o afastamento do dolo específico de injuriar. 4.2.2 - Crime de injúria que exige uma especial tendência subjetiva caracterizada pela intenção de humilhar, exigindo a consciência por parte do agente que está ofendendo a honra subjetiva da vítima, não se tornando possível a criminalização da injúria proferida no calor de uma discussão. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Manutenção da sentença absolutória por fundamento diverso, insculpido no art. 386, inciso III, do CPP, por não constituir a conduta imputada aos querelados, o fato típico descrito no art. 140, §3º do CPB, ante a inexistência de dolo específico. DE OFÍCIO, declarada extinta a punibilidade dos recorridos quanto delito de ameaça (art. 147 do CPB), pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, mantendo a sentença absolutória por fundamento diverso, insculpido no art. 386, inciso III, do CPP, por não constituir a conduta imputada aos querelados, o fato típico descrito no art. 140, §3º do CPB, ante a inexistência de dolo específico, e, DE OFÍCIO, declaro extinta a punibilidade dos recorridos em relação ao delito de ameaça (art. 147 do CPB), pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação interposta por CELINA SIQUEIRA DA COSTA, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 345/349-v) que absolveu os acusados LEONARDO LEITÃO PUEYO ARNILLAS E LEOPOLDO PUEYO ARNILLAS JUNIOR da prática das infrações penais descritas nos arts. 140, § 3º e 147 do CPB, com fundamento na ausência de provas aptas a embasar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Em suas razões recursais (fls. 357/361), o apelante aduz, preliminarmente, que o magistrado sentenciante não foi o mesmo que acompanhou o depoimento das partes e as provas produzidas na instrução processual, motivo pelo qual entende restar ferido o princípio do juiz natural.

No mérito, argumenta que os depoimentos prestados no curso da instrução constituem prova robusta da autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 140 e 147 do Código Penal, razão pela qual, requer a reforma da sentença guerreada para condenar os apelados como incursos nas sanções punitivas dos aludidos delitos.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 369/380, os apelados pugnaram, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, e no mérito, pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a consequente manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos, além da declaração da litigância de má-fé da recorrente.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou às fls. 382/387 pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que os apelados sejam condenados como incursos nas sanções previstas no arts. 140 e 147 do CPB.
É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a queixa crime (fls. 02/07), que no dia 05/03/2012, por volta das 21h00min, o querelado Leonardo Arnillas, vizinho da querelante, estava chegando em sua residência quando avistou a ofendida Celina Siqueira e foi em sua direção proferindo os seguintes insultos, textuais: ¿POR QUE ESTÁS ME ENCARANDO? SUA VADIA, VAGABUNDA, DESORDEIRA! TU NÃO TENS O QUE FAZER, SUA FILHA DA PUTA?¿

Logo em seguida, o marido da querelante, Sr. Clodomir Pereira da Costa, assustado com a situação, questionou Leonardo sobre os motivos do ocorrido, momento em que o segundo querelado, Sr. Leopoldo Arnillas, proferiu contra eles o seguinte: ¿TU ÉS UMA PERTUBADORA, TU ÉS UMA FALSA CRENTE! SUA FILHA DA PUTA!¿.

Em ato continuo, o Sr. Leopoldo Arnillas, de forma vexatória, além dos termos de baixo calão pronunciados, ainda acenava com a cópia de um termo de audiência de sursis, em que figurava como parte a filha da querelante, Sra. Rosiane Siqueira, proferindo o seguinte: ¿A TUA FILHA É UMA CONDENADA, NÃO VALE NADA, ESTÁ AQUI A PROVA!¿.

Não suportando a situação, a querelante comunicou os fatos ao CIOP para conter os ânimos, tendo sido formalizado B.O. nº.: 0001120120023340 e consequentemente, o T.C.O. nº.: 506/2012000034-4.

Assevera que os querelados não respeitaram o estado da querelante que além de ser uma senhora de 72 (setenta e dois) anos de idade e possui estado de saúde delicado.

Esclarece ainda, que em fato posterior, ocorrido em 21 de julho de 2012, o querelado Leopoldo Arnillas, de dentro de sua casa, que fica ao lado da casa da querelante, proferiu novas palavras de baixo calão, atentatórias contra a sua honra, bem como lhe direcionou graves ameaças, tendo sido a situação gravada pelo celular de uma das filhas da ofendida.

Da mesma forma, informa que existem gravações feita em desfavor do primeiro querelado, Sr. Leonardo Arnillas, que no dia 22 de julho de 2012 proferiu os seguintes textuais, conforme gravação constante na mídia em anexo: ¿ESSA VELHA, EU VOU MATAR, EU VOU MATAR, CARALHO. ESSA MULHER, EU VOU MATAR TAMBÉM. ESTOU A FIM DE MATAR. (...) ACABOU, ACABOU. QUER QUE EU GRITE NA RUA (...) TEM QUE MORRER.¿

Ressalta à exordial, que desde o ano de 2006 a requerente e seus familiares vêm sofrendo ameaças e perseguições, cuja origem se deve ao fato de a família da vítima não ceder parte de seu muro para os querelados realizarem a obra de um banheiro, destacando, outrossim, que vários termos de bom viver foram assinados com o fim de evitar problemas judiciais, contudo, as agressões morais não findaram, situação que causa a querelante e sua família vários abalos psicológicos e biológicos.

Após a instrução do feito, a queixa crime foi julgada improcedente nos termos da sentença de fls.343/349-v, tendo sido os querelados absolvidos por insuficiências de provas aptas a embasar a condenação.

Irresignada, a querelante propôs o presente apelo.

Encerrada a descrição dos fatos, passo a apreciar as questões preliminares suscitadas pelas partes antes de adentrar no mérito recursal.
1 - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO SUSCITADA PELOS RECORRIDOS.

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnam pelo não conhecimento do apelo interposto em razão da intempestividade da apresentação das razões recursais pela recorrente, aduzindo que a apelante foi intimada para tanto em 30/09/2016, contudo, protocolizou as razões do apelo somente em 26/10/2016, isto é, quase um mês após a sua intimação pela retirada dos autos, desrespeitando, assim, os prazos processuais descritos no art. 600 do CPP.

Analisando os autos, entendo que a preliminar apresentada pelos recorridos não merece guarida, posto que a apelante manifestou expressamente através de sua advogada, a vontade de recorrer do decisum absolutório através da petição de interposição formalizada em 02/08/2016, acostada à fl. 350 dos autos, tendo sido certificado pela Secretaria da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a tempestividade do recurso interposto (fl. 352).

Com efeito, há de ser registrar que embora a causídica tenha apresentado as razões recursais somente em 26/10/2016, conforme o protocolo judicial de fl. 357, isto é, 15 (quinze) dias depois de encerrado o prazo previsto na legislação penal adjetiva para a apresentação do arrazoado, resta consolidado na jurisprudência pátria que as razões recursais extemporâneas configuram mera irregularidade processual, não sendo circunstância apta a impedir a apreciação do apelo manejado, desde que o termo de apelação tenha sido interposto dentro do prazo legal, conforme verifica-se in casu. No mesmo sentido, verbis:
TJDF: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade processual, desde que o termo de apelação tenha observado o prazo legal. 2. O delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, de perigo presumido, isto é, prescinde, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor, não havendo a necessidade de se comprovar o dolo específico do autor de corromper ou de facilitar a corrupção da pessoa menor de 18 anos. 3. Inaplicável o princípio da consunção, tendo em vista que os crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores tutelam objetos absolutamente distintos. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJDF 20170310058592 DF 0005706-90.2017.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE :26/02/2018. Pág. 143/160).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DA DEFESA - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL - APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO TEMPESTIVO - MÉRITO - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PEDIDO CONDENATÓRIO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 244-B DA LEI 8.069/90 - IMPOSSIBILIDADE - MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - PROVAS FRÁGEIS - DÚVIDAS - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 01. Interposto o recurso no prazo legal, a demora na apresentação das razões constitui mera irregularidade, não havendo que se falar em intempestividade recursal. 02. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o contexto probatório se mostra extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da participação do acusado no fato delituoso, imperiosa é a manutenção da absolvição, consoante o princípio do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (TJMG - APR: 10106160011123001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 18/07/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/07/2017).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO). NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Existindo recurso próprio contra a decisão impugnada, mostra-se incabível a impetração de mandado de segurança, consoante o que dispõe a Súmula 267/STF.
2. A apresentação extemporânea das razões de apelação não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta.
3. A excepcionalidade do caso concreto determina a concessão da ordem, de ofício, para ensejar o processamento da apelação interposta, com a conseqüente reabertura de prazo para oferecimento das razões de apelação.
4. Recurso ordinário improvido, mas concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o processamento da apelação interposta.
(RMS 25.964/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015)

Por tais motivos, presentes os pressupostos de admissibilidade, REJEITO A PRELIMINAR arguida para conhecer do recurso interposto.

2 - DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL SUSCITADA PELA APELANTE.

Em síntese, argui a apelante que o magistrado sentenciante não foi o mesmo que participou da instrução processual, motivo pelo qual, compreende que restou violada o princípio do juiz natural, o qual assegura o julgamento do feito pelo mesmo magistrado para o qual a demanda foi distribuída.

Não assiste razão à recorrente.

Inicialmente, aponta-se que o princípio do juiz natural objetiva a identificação do órgão responsável pela prestação jurisdicional antes da ocorrência do crime, para impedir os chamados tribunais de exceção, evitando que o Estado direcione o julgamento e afete a imparcialidade da decisão.

In casu, vê-se que o magistrado que proferiu a sentença, apesar de não ter sido o mesmo que atuou durante a instrução do feito, encontrava-se no exercício da 11ª Vara Criminal da Capital, portanto, regularmente designando pela administração superior desta Egrégia Corte de Justiça para atuar naquele juízo.

Portanto, não se constata qualquer ofensa ao aludido postulado do juiz natural, uma vez que o processo foi regularmente julgado por juiz competente e legalmente designado para atuar na unidade judicial na qual o processo tramitava, auxiliando o bom andamento da justiça, e não apenas funcionando em caso específico.

Com efeito, não houve escolha de magistrado para julgar determinado processo, ao revés, a designação se deu de maneira ampla e indiscriminada para atuação, em período certo de tempo e em determinada vara, visando conferir eficiência à prestação jurisdicional e efetividade ao princípio da razoável duração do processo, também garantidos constitucionalmente, não se desincumbindo à recorrente de demonstrar o efetivo prejuízo supostamente suportado, pressuposto necessário ao reconhecimento de eventual nulidade.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REVELIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU PROFERIDA PELO JUIZ TITULAR E DOS PACIENTES POR JUIZ AUXILIAR DA MESMA VARA. INSTRUÇÃO RENOVADA E SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO MESMO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. A definição da garantia do juiz natural reúne (i) a vedação a "juízo ou tribunal de exceção" (art. 5º, XXXVII), bem como (ii) o direito de ser processado e julgado por juiz (pre) determinado por lei, uma vez que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente" (art. 5º, LIII). Além disso, essa garantia deve ser encarada como meio para a efetivação de outra garantia: a do juiz independente e imparcial.
2. É comum, ao tratar da garantia do juiz natural, associá-la à garantia do juiz independente e imparcial. Embora elas não se confundam, sua associação é importante, na medida em que a garantia do juiz natural tem como objetivo dar concretude à garantia do juiz independente e imparcial. Em outras palavras, a interpretação teleológica daquela tem em vista a efetivação desta.
3. Hipótese em que se busca a anulação dos atos praticados pelo Juiz Auxiliar da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, que prolatou sentença condenatória em desfavor dos pacientes, por violação do princípio da identidade física do juiz.
4. No caso em exame, não se verifica a existência de violação à garantia da identidade física do juiz, uma vez que o processo criminal foi desmembrado em relação aos pacientes e toda a instrução renovada e presidida pelo Juiz Auxiliar, que encerrou a instrução processual e prolatou a sentença condenatória.
5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não se verifica na espécie.
6. A comprovação do prejuízo é necessária para o reconhecimento de nulidade, ainda que se alegue ofensa à identidade física do juiz.
Precedentes.
7. Writ não conhecido.
(HC 301.319/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, constata-se que o fato de a sentença ter sido prolatada por magistrado regularmente designado para atuar na unidade em razão de afastamento legal do titular ou da própria vacância da unidade judicial não ofende os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, em nada afetando o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório pela recorrente, a qual não comprovou que tenha sofrido efetivo prejuízo com a mudança do julgador, pelo que REJEITO a aludida preliminar.
3 - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADA DE OFÍCIO, QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Analisando detidamente os autos, vê-se que a recorrente ofereceu queixa-crime quanto ao delito de injúria qualificada (art. 140, §3º do CPB) , pugnando na exordial pela representação junto ao Ministério Público, para que este órgão oferecesse a competente denúncia quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CPB), o qual, ao contrário do primeiro delito que decorre de ação penal privada, se processa mediante ação penal pública condicionada a representação, nos termos do Parágrafo Único do aludido art. 147 .

Ocorre que após compulsar os autos, verifica-se o Parquet não ofereceu a competente denúncia, tampouco a recorrente apresentou a ação penal subsidiária da pública, não havendo, portanto, o seu recebimento, ou qualquer outro marco subsequente de interrupção da prescrição, haja vista que a sentença recorrida foi absolutória.

Nesta esteira de raciocínio, considerando que a pena máxima em abstrato cominada ao crime de Ameaça previsto no art. 147 do CPB é de 06 (seis) meses de detenção, tem-se o prazo de 03 (três) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, nos termos dos art. 109, VI do Código Penal.

Sendo assim, considerando a inexistência de marco interruptivo do prazo prescricional, verifica-se que entre a data do fato (22/07/2012) até a presente data, transcorreu o lapso temporal superior a 07 (sete) anos, devendo ser declarada a extinção da punibilidade dos APELADOS quanto ao aludido de ameaça, a teor do disposto no art. 107, IV do CP .

Ante ao exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELADOS PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, em sua modalidade retroativa quanto ao delito de ameaça previsto no art. 147 do CPB.
4 - MÉRITO.

Antes de tudo, insta ressaltar que a sentença recorrida (fls. 343/349), ao tratar sobre o crime em questão, aventou suposta irregularidade na procuração assinada pela querelante, sob o fundamento que não consta a menção ao fato criminoso, conforme exige o art. 44 do Código de Processo Penal , hipótese que por si só macularia a queixa crime apresentada pela recorrente.

Quanto a esse ponto, insta esclarecer que a procuração de fl. 08 menciona expressamente em sua parte final o dispositivo legal supostamente transgredido pelos ora apelados, satisfazendo dessa forma a exigência prevista no aludido art. 44, conforme entende a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. QUEIXA-CRIME. ART. 44 DO CPP. PROCURAÇÃO. NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. O aresto impugnado foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do crime.
3. Por fim, uma vez que não restou caracterizado o alegado defeito na representação processual, fica prejudicado o exame da decadência.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1791282/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016).
2. Na espécie, a procuração foi outorgada a advogado, especificando poderes para atuar na ação movida contra o agravante pelo fato de ele ter incorrido no crime de difamação descrito no artigo 139 do Código Penal, requisitos esses suficientes para fins do art. 44 do CPP.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 93.319/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Destarte, não há que se falar em qualquer mácula capaz de viciar, na origem, a apresentação da queixa crime pela querelante.

Superada a questão, a recorrente pugna, no mérito, pela reforma da sentença aduzindo que as provas colacionadas aos autos foram suficientes a demonstração da autoria e materialidade do crime de injúria qualificada (art. 140, §3º do CPB), requerendo, ao final, a condenação dos querelados.

Sobre os fatos em apuração, vejamos os depoimentos prestados por ocasião da instrução e julgamento realizada em 27/08/2013.

Na oportunidade, a testemunha informante, Sra. Dulcineia Gonçalves Pinheiro dos Santos, presente na ocasião dos fatos apurados, declarou perante o Juízo (mídia de fl. 170) que:
¿presenciou os fatos descritos na queixa crime logo no início; Que estava em sua casa e sua filha mais velha estava para a igreja e ela foi até a porta de sua casa, pois já havia dado nove horas e sua filha ainda não tinha chegado; Que quando se aproximava do portão de sua casa ouviu gritos, falatórios muito altos; Que olhou para rua para ver se sua filha estava vindo e viu que Leonardo estava proferindo os insultos contra a Dona Celina (querelante); Que Dona Celina estava dentro de casa e apenas podia ver as mãos dela penduradas na grade; Que Leonardo à insultava; Que ouviu Leonardo chamando à chamando de vadia; Que esse insulto ela ouviu; Que ele proferiu outros insultos que ela não ouviu; Que o outro querelado, Leopoldo, chegou com um papel dizendo que ela estava condenada; Que nesse momento, Leonardo virou para a depoente, tufou o peito e disse: `o que é que tu queres também?¿; Que não quis mais ouvir o restante e entrou em sua casa; Que seu esposo lhe disse para retornar mas ela não quis se meter em confusão; Que seu esposo lhe pediu que ela voltasse porque queria ver se os dois iriam mexer com ela; Que ela retornou junto de seu esposo; Que a partir de então eles não se direcionaram mais a ela; Que logo depois chegou a polícia e eles resolveram o caso; Que a confusão continuou depois e ela entrou; Que não ouviu Dona Celina agredindo os querelados; Que Leopoldo, mesmo após o pedido dos filhos para que ele entrasse em sua casa, continuou insultando a querelante, mas não ouviu o que ele falou; Que não presenciou nenhuma situação posterior entre as partes; Que é do lar; (...) Que mora à três casas do Sr. Leopoldo; Que conseguiu ver as mãos de dona Celina por que sua casa é mais a frente que as demais; Que confirma que viu a situação toda; Que Dona Celina estava dentro de sua casa; Que ouviu Leonardo chamando dona Celina de vagabunda; Que viu Leopoldo a insultando mas não sabe o que ele disse¿

A testemunha Jacira de Oliveira Santana, perante o Juízo (mídia de fl. 170), declarou que:
¿é amiga da querelante, e que já trabalhou na casa desta por anos; Que não presenciou o fato narrado na queixa-crime, mas que presenciou outros episódios, como o em que Leopoldo quebrou uma parede da casa da querelante e a xingou de preta, vagabunda, e disse que ela não valia nada; Que Leopoldo e Leonardo sempre ofendiam e ameaçavam a querelante, até mesmo de que iriam matá-la, acabar com a vida dela e com a vida de seus familiares; Que nunca viu Celina ofendê-los; Que os querelados deixaram de residir na casa vizinha à da querelante por um tempo, mas já retornaram a morar naquele endereço e continuam a ofender e ameaçar a querelante; Que trabalhou na casa da querelante Celina por onze anos, período em que ia dois dias por semana à casa da mesma, às sexta e sábados; Que acompanhou a construção da casa de Celina, e que o entulho da obra era levado pelo saguão da casa, que ficava atrás da cozinha. Que não trabalhava mais na casa da querelante havia três anos, porém, sempre visitava sua amiga Celina; Que sempre ouvia as batidas que os querelados davam na parede, com o objetivo de incomodar a querelante.¿

Ao seu turno, testemunha de defesa Bruno Leitão Pueyo Arnillas, filho do querelado Leopoldo Arnillas Junior e irmão do querelado Leonardo Leitão Pueyo Arnillas, relatou em audiência (mídia de fl. 170) que:
¿na madrugada anterior ao fato ele e sua família sofreram perturbações em sua residência, provocadas intencionalmente pela querelante Celina e pela família desta com ruídos de batidas de porta etc; Que, devido a isto, na manhã seguinte não conseguiu ir para sua aula, pois sentiu-se muito mal com o estresse causado pelos barulhos, bem como seu pai também sentiu-se mal, e não foi ao trabalho para poder ir ao médico; Que naquele dia, à noite, o querelado Leopoldo foi atrás do réu Leonardo em uma academia, para buscá-lo, mas na volta foi recebido na frente de sua casa com insultos proferidos pela querelante e seu marido, Clodomir, que o chamavam de Satanás, dentre outras coisas, e não o deixavam entrar em casa; Que Clodomir acionou a polícia, que foi até o local; Que não recorda se havia mais alguém na frente da casa, mas que tem certeza que a testemunha Dulcineia não estava presente; Que sua família nunca teve bom relacionamento com a família da querelante; Que, devido a isto, ele e sua família mudaram de endereço, para evitar que coisas piores acontecessem; Que uma filha da querelante foi condenada judicialmente por perturbação contra a família do depoente, razão pela qual Celina e seus familiares causavam constantes incômodos à família dos querelados, como uma forma de retaliação; Que essas situações eram recorrentes; Que os desentendimentos entre as famílias tiveram início desde sua família se mudou para aquele endereço, e a família de Celina começou a implicar com a construção de quartos na casa dos querelados; Que devido à complicada situação gerada pelos constantes desentendimentos, seu irmão Leonardo Arnillas teve que passar por tratamento psiquiátrico; Que a casa ainda é da propriedade de seu pai, Leopoldo, o qual retorna àquela residência quase todos os dias, pois lá funciona seu escritório profissional; Que sua família nunca ameaçou a querelante e nenhum de seus familiares.¿

A testemunha de defesa Vera Lucia Santos Silva, vizinha das partes à época do fato, declarou (mídia de fl. 170) que:
¿ia passando pela rua quando presenciou o momento em que Celina, do pátio de sua casa começou, a ofender o querelado Leopoldo, que estava chegando a sua residência; Que a querelante proferia ofensas, mas não conseguiu escutar bem os termos que ela utilizava; Que a família de Leonardo e Leopoldo Arnillas não mais residem naquele endereço devido aos constantes desentendimentos entre as famílias. Que os desentendimentos entre a querelante e os querelados eram frequentes, e que recorda que, certa vez, estava na casa de Leopoodo quando presenciou o momento em que alguém da casa de Celina bateu na parede, causando incômodo à família dos querelados; Que não viu a testemunha Dulcineia na noite do fato; Que a família de Celina sempre deu causa aos desentendimentos com a família dos querelados, que, segundo a depoente, são pessoas honestas.¿

A testemunha defesa Edson Kiran Souza dos Santos, amigo de trabalho do querelado Leopoldo, declarou em audiência (mídia de fl. 170) que:
¿não estava presente na noite do fato, mas que freqüenta ocasionalmente o escritório de Leopoldo, de modo que já ouviu fortes ruídos oriundos da casa da querelante, como batidas no portão da casa e murros na parede, que causavam grande incômodo ao querelado Leopoldo, tendo este já lhe explicado que a situação era recorrente.¿;

Ao seu turno, o querelado Leonardo Leitão Pueyo Arnillas, em seu interrogatório, declarou (mídia de fl. 170) que:
¿os fatos narrados na queixa-crime não são verdadeiros; Que no dia do fato, familiares de Celina causaram muitos incômodos à sua família, de modo que ele e seu pai passaram mal devido ao estresse ocasionado; Que na noite do mesmo dia foi à academia e, quando estava voltando, deparou-se com Celina e o seu marido na frente de sua casa, que começaram a provocá-lo e ofendê-lo verbalmente e com gestos, tendo a querelante Celina o chamado de doido e de moleque, bem como chamou a todos de sua família de doidos; Que em nenhum momento a ofendeu, e perguntou a ela por qual razão ela estava fazendo aquilo, e Celina disse que chamaria a polícia; Que, durante a confusão, seu pai Leopoldo Arnillas chegou em casa e também passou a discutir com Celina e seu marido, tendo a querelante chamado Leopoldo de condenado; Que a polícia chegou ao local; Que Leopoldo não ofendeu Celina. Que há um histórico de dois anos de perturbações e perseguições promovidas pela família de Celina à sua família, mas não sabe por qual motivo a querelante e seus familiares agem desse modo; Que sua família sempre tentou fugir dos incômodos, mas eles os perseguiam; Que, inicialmente, tomaram providências indo a uma assistente social, e também registraram vários boletins de ocorrência, até que assinaram um termo de ajuste de conduta, o que, porém, não resolveu a situação; Que, à época da audiência, havia um ano que ele e sua família não residiam mais naquele endereço, devido aos problemas que possuem com a querelante; Que Leopoldo continua a utilizar a casa como seu escritório, frequentando-a quase todos os dias.¿

Por sua vez, Leopoldo Pueyo Arnillas Junior, perante o Juízo (mídia de fl. 170) declarou que:
¿É falsa a acusação da querelante, pois o que de fato ocorreu foi totalmente o contrário do narrado na queixa-crime, uma vez que teria sido Celina quem os ofendeu; Que na noite do fato saiu de casa em seu carro para buscar seu filho, o ora querelado Leonardo na academia, pois observou que Celina e seu marido estavam na frente de sua casa, de modo que, para evitar as habituais ofensas proferidas pelo casal aos seus familiares, resolveu buscá-lo; Que Leonardo já estava voltando para casa, passou pelo interrogado sem que este o visse, e quando chegou na frente de sua casa passou a ser ofendido pela querelante e seu marido, Clodomir; Que logo retornou à sua casa e, ao tentar entrar com o carro na garagem, foi impedido por Celina e Clodomir, tendo a querelante o chamado de condenado na frente de sua família; Que não reside no endereço há mais de um ano, e que teve que se mudar para um apartamento pequeno porque não mais suportava os constantes desentendimentos com a família da querelante; Que acredita que a conduta de Celina e seus familiares é uma forma de retaliação pela condenação judicial de sua filha, que foi considerada culpada por perturbações provocadas contra a família de Leopoldo; Que durante todo o tempo em que residiram naquele endereço não conseguiam sequer dormir direito, e que todo o estresse gerado desencadeou vários problemas psiquiátricos em seus filhos, que, devido a isto, não deram seguimento aos seus estudos; Que atualmente utiliza a casa como seu escritório, e que as perturbações continuam; Que chegou a registrar boletins de ocorrência sobre a conduta de Celina e seus familiares; Que a testemunha Dulcineia apareceu na rua apenas depois da chegada da viatura.¿

Conforme se infere dos depoimentos constantes nos autos, as partes envolvidas já possuíam desentendimento entre si de longa data, não sabendo identificar ao certo a origem do problema, tendo sido possível observar, contudo, que a contenda estabelecida entre as famílias vizinhas gerava constantes brigas e ofensas mútuas.

Importante esclarecer, ainda, que no dias dos fatos narrados na queixa crime, pelas provas colacionadas aos autos, não se pode aferir com precisão qual das partes iniciou a discussão, outrossim, ainda que se admita que os querelados efetivamente tenha proferido as ofensas à querelante, estas, pelo que se pode extrair da instrução, ocorreram no contexto de uma discussão, hipótese que comporta o afastamento do dolo específico de injuriar.

Ressalta-se que o crime de injúria exige uma especial tendência subjetiva caracterizada pela intenção de humilhar, exigindo a consciência por parte do agente que está ofendendo a honra subjetiva da vítima, não se tornando possível a criminalização da injúria proferida no calor de uma discussão. Sobre a questão, NUCCI (2015, p. 797) leciona que:
¿35. Injúria proferida no calor da discussão: não é crime, pois ausente estará o elemento subjetivo específico, que é a especial vontade de magoar e ofender. Em discussões acaloradas, é comum que os participantes profiram injúrias a esmo, sem controle, e com a intensão de desabafar. Arrependem-se do que foi dito tão logo se acalmam, o que está a evidenciar a falta de intenção de ofender.¿ (NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015)

No mesmo sentido, MIRABETE (2015, p. 944 e 947), ensina que:
¿O dolo na injuria, ou seja, a vontade de praticar a conduta, deve vir informado do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o animus infamandi ou injuriandi, conhecido pelos clássicos como dolo específico. (...) Tem-se decidido pela inexistência do elemento subjetivo nas expressões proferidas no calor de uma discussão, no depoimento como testemunha etc.¿ (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2015)

Seguindo o posicionamento da abalizada doutrina, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais, verbis:
APELAÇÃO CRIME. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, §3º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELO DO RÉU.AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. AGRESSÃO VERBAL PROFERIDA NO CALOR DE DISCUSSÃO.RECÍPROCOS DESENTENDIMENTOS EM DECORRÊNCIA DE BRIGA ENTRE VIZINHOS. CRIME TIPIFICADO NO § 3º DO ART. 140 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSENTE O ANIMUS INJURIANDI, EM RAZÃO DA COR. TIPO PENAL QUE EXIGE A PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO.ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.I - Para a caracterização do crime de injúria racial, além do dolo de injuriar e ofender a honra subjetiva do ofendido, necessária a presença do elemento subjetivo especial, consistente na específica finalidade de discriminar o ofendido em razão de sua raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.II - A absolvição da apelante se deve ao fato de não estar configurado o crime de injúria racial, uma vez que não comprovado o seu ânimo de ofender e discriminar, em razão da cor, a suposta ofendida, sobretudo porque os fatos se deram no calor de desentendimento entre vizinhos, com xingamentos recíprocos, no calor de discussão grave a ampla, impondo-se daí o entender que se encontra ausente o dolo específico de injuriar por preconceito racial, restando a absolvição da apelante com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
(TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 1363170-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Sarandi - Rel.: Desembargador Laertes Ferreira Gomes - Unânime - J. 13.08.2015)
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÕES MÚTUAS PROFERIDAS NO CALOR DE DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO ESPECÍFICO DE INJURIAR. ABSOLVIÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) O crime de injúria, previsto no art. 140 do CPB, consiste em atribuir a alguém qualidade negativa que ofenda sua dignidade ou decoro, ou seja, se formula um juízo de valor, exteriorizando-se defeitos que importem depreciações a alguém, maculando a sua honra subjetiva. 2) A apelante, em momento de exaltação motivado por discussão mútua por meio de mensagens de celular, proferiu palavras ofensivas contra a vítima. É isso que se extrai da prova colhida nos autos (fls. 07/08). Assim, ainda que a postura da apelante não seja louvável, diante do "calor" dos acontecimentos, afasta-se o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo específico, a vontade deliberada de ofender, de diminuir a pessoa da vítima. 3) Neste sentido, assim já se posicionou o STJ: ¿(¿) não se pode afirmar que no âmbito restrito dos e-mails trocados entre o paciente e o outro querelado teria havido o dolo de ofender a honra de quem quer que seja, pois o conteúdo das mensagens entre eles trocada revela, nitidamente, que estariam desabafando um com o outro, sem a intenção específica de denegrir o suposto ofendido. 6. Por conseguinte, não se estando diante de declarações feitas com o nítido intuito de macular a honra do querelante, tendo o paciente apenas se exaltado em uma conversa privada, imperioso o trancamento da ação penal em razão da ausência de dolo específico.¿ (HC 256989/ES, Quinta Turma, Ministro Jorge Mussi, julgado em 17/12/2013, Dje 05/02/2014. Também o STF já se posicionou sobre a matéria: "Não há crime contra a honra, se o discurso contumelioso do agente, motivado por um estado de justa indignação, traduz-se em expressões, ainda que veementes, pronunciadas em momento de exaltação emocional ou proferidas no calor de uma discussão.¿ (STF, HC nº 71466/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 19.12.1994). 4) Entende-se, pois, que a discussão, ainda que implique em ofensa verbal, em face de interesses conflitantes entre as partes, mas que não atinge a dignidade dos envolvidos, não constitui conduta ilícita apta a ensejar infração a fato típico e antijurídico. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo para absolver a apelante da imputação que lhe foi feita, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP. 5) Sentença reformada.
(APELAÇÃO. Processo Nº 0025777-04.2015.8.03.0001, Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 10 de Dezembro de 2015).

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença absolutória por fundamento diverso, insculpido no art. 386, inciso III, do CPP, por não constituir a conduta imputada aos querelados, o fato típico descrito no art. 140, §3º do CPB, ante a inexistência de dolo específico, e, DE OFÍCIO, declaro extinta a punibilidade dos recorridos em relação ao delito de ameaça, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora